Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PECÚNIA. PERÍODO DE RECONCILIAÇÃO DOS GENITORES DA ALIMENTANDA. CUIDADO E SUSTENTO DIRETO DE AMBOS. ABATIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Não obstante a vedação legal à compensação da obrigação alimentícia (artigo 1.707, do Código Civil), o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, tem admitido a dedução dos alimentos pagos in natura, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do alimentando. No caso, restou comprovado que, por um longo período objeto do cumprimento de sentença, os genitores da alimentanda reataram o relacionamento e, inclusive, voltaram a residir juntos, de modo que a agravada esteve sob os cuidados e sustento direto de ambos, devendo ser afastados os alimentos nesse período, sob pena de enriquecimento sem causa.